Tribunal: TJSP
Processo: 0372592-57.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Renda mensal inicial que deve ser calculada considerando-se o salário-de-benefício, conforme determinado no título executivo – Coisa julgada – Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Renda mensal inicial que deve ser calculada considerando-se o salário-de-benefício, conforme determinado no título executivo – Coisa julgada – Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0372592-57.2009.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ORLANDO
PAIVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.514
APELAÇÃO No 0372592-57.2009.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: ORLANDO PAIVA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO

MÉRITO Renda mensal inicial que deve ser calculada
considerando-se
o
salário-de-benefício,
conforme
determinado no título executivo Coisa julgada Sentença
de improcedência reformada para julgar parcialmente
procedentes os embargos à execução Recurso voluntário
autárquico provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do I.N.S.S. contra a r. sentença de fls. 46/50, cujo
relatório é adotado, que julgou improcedente embargos à execução ajuizados pela
autarquia.
Em recurso (fls. 98/101), sustentou que sua conta, no que concerne a
renda mensal inicial, estaria correta, inclusive com confirmação pela Contadoria do
Tribunal e concordância do exequente, razão pela qual os embargos seriam parcialmente
procedentes.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso autárquico
(fls. 116/123).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
127/129), que foram rejeitados (fls. 133/138).
O I.N.S.S., então, interpôs recursos extraordinário (fls. 142/157) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
especial (fls. 159/163).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 169).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 173/178).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 194/195); prejudicado o recurso
extraordinário (fls. 196/197).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, passa-se à análise do recurso da autarquia, que
merece provimento.
Com efeito, o título executivo é expresso ao determinar que o auxílio-
acidente deferido seria calculado à razão de 50% do salário-de-benefício (fls. 45),
restando, assim, equivocada a conta do obreiro ao calculá-lo com base no salário-de-
contribuição.
Ressalte-se que os autos foram encaminhados para a Contadoria do
Tribunal, a qual constatou que o cálculo da autarquia, para a renda mensal inicial e para
os atrasados, estava correta (fls. 86), apenas equivocando-se em relação aos honorários
advocatícios (a autarquia considerou 10%, quando o correto seria 15% sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
prestações vencidas até a sentença).
E, instadas as partes para se manifestarem sobre a conta, ambas
concordaram expressamente (fls. 90 pelo exequente; fls. 92 pelo I.N.S.S.).
Assim, de rigor dar-se provimento ao recurso do I.N.S.S., para julgar
parcialmente procedentes os embargos à execução, adotando-se como valor a ser
executado aquele apurado pela contadoria (fls. 86), no qual atende-se todas as
disposições contidas no título executivo.
Com o provimento da apelação do I.N.S.S. os embargos passam a ser
parcialmente procedentes, de modo que, ante a sucumbência recíproca, os honorários
devem ser compensados, nos termos do artigo 21 do C.P.C./73, vigente à época.
Sem custas ante a isenção legal das partes.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator